Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMPO DE FRUIÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. "A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na hipótese em que o promitente-comprador deixa de pagar a prestação e continua usufruindo do imóvel, enseja ao promitente-vendedor o direito à indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência" (REsp 911.126/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 27/10/2009).
3. Uma vez que inexiste pronunciamento definitivo sobre a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, fundada no inadimplemento do adquirente, resta pendente de constituição o próprio direito em que se funda indenização por tempo indevido de fruição do imóvel.
4. No caso, não se verifica causa de prejudicialidade externa a fim de suspender o processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.